Tribunal: STF
Processo: ARE 1504576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS SEM PRÉVIO PROCESSO SELETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL ESTABELECENDO A OBRIGATORIEDADE DE TESTE SELETIVO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ATRAVÉS DE UM AGENTE DE INTEGRAÇÃO - LEI Nº 11.788/2008. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Em suas razões recursais o recorrente alega violação dos artigos 5º e 37 da Constituição Federal. 



    Argumenta que a presente ação civil pública fora ajuizada para combater “a contratação irregular de estagiários através de mero credenciamento/recrutamento de currículos, cuja escolha se dá por critérios subjetivos”.



    Defende ser “imprescindível a escolha através de prévio processo seletivo objetivo, a evitar ofensa ao princípio da impessoalidade e da legalidade, permitindo que o Município possa receber o mais qualificado e mais apto estagiário, podendo prestar/receber a atividade indispensável à sua formação, sem ser preterido por outros aspectos, como a combatida indicação política.”



    Sustenta que “[t]odos os Municípios, Estados e a União, e deles, todos os Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, servem-se de estagiários, sendo necessário se definir se os mesmos podem ser contratados por critérios subjetivos aplicados após o recebimento de currículos.”



    Aduz que “apesar de a legislação infraconstitucional não ser específica quanto a realização de testes seletivos para a admissão de estagiários em órgãos públicos, há que se observar principalmente a norma constitucional que exige impessoalidade e isonomia.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279. -Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou não haver “nenhum fato concreto que aponte minimamente para a conclusão de uma conduta eivada de má-fé e violadora dos princípios da Administração Pública”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Outrossim, observa-se que o Município de Planalto tem realizado o recrutamento e seleção de estagiários para a Prefeitura Municipal através de um agente de integração (Cebrade), inexistindo elementos na demanda de origem capazes de demonstrar que tal forma de contratação fere o princípio da isonomia, ao contrário do sustentado pela parte apelante.



    Aliás, vislumbra-se que a Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, prevê a possibilidade de se recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, nada falando sobre eventual necessidade de realização de teste seletivo:



    (...)



    Ainda, mencionado diploma legal arrolou as obrigações a serem observadas quando do oferecimento de estágio por pessoas jurídicas de direito privado, profissionais liberais e órgãos da Administração Pública:



    (...)



    Ou seja, conforme já salientado no julgamento do agravo de instrumento nº 0039083-36.2022.8.16.0000, a seleção de estagiários, em regra, por agente de integração encontra amparo legal, embora isso não impeça a promulgação de ato normativo, pelo ente ou órgão interessado, estabelecendo outros critérios para tal contratação.



    Tanto é assim que esta própria E. Corte de Justiça por muito tempo se utilizou dos serviços de agentes de integração públicos e privados. Com os Decretos Judiciários nº 187/2016 e 930/2017 que se estabeleceu, no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, o fim da utilização dos serviços dos agentes de integração e toda uma normativa para a contratação de estagiários por esta Corte, dispondo, expressamente, que seriam então realizados processos seletivos, convocados por edital público.



    Neste aspecto, observa-se que a previsão de teste seletivo para a contratação de estagiários advém do amadurecimento jurisprudencial e doutrinário sobre o assunto, bem como, no caso de Entes Públicos ou Instituições que disponibilizam grande número de vagas – como este Tribunal, por exemplo –, da necessidade prática de se ter um número suficiente de candidatos para o rápido preenchimento dessas vagas, e que tais candidatos possuam conhecimentos consolidados compatíveis com o grau de escolaridade, pois a realização de processo seletivo permite, num único ato, a avaliação de conhecimentos de um grande número de estudantes interessados, garantindo também, por óbvio, a moralidade e impessoalidade das contratações.



    Todavia, não é certo dizer que, sem a realização de processo seletivo, a moralidade e impessoalidade não possam ser igualmente observadas.



    Ademais, no caso em apreço, o recorrente não descreve nenhum fato concreto que aponte minimamente para a conclusão de uma conduta eivada de má-fé e violadora dos princípios da Administração Pública. Aliás, o próprio apelante admite inexistir prova de eventual favorecimento político na seleção de estagiários. 



    Portanto, não há que se falar em reforma da sentença.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, na medida em que remonta à aplicação da legislação federal que estabelece normas gerais sobre os contratos de estágio (Lei nº 11.788/2008), associada às normas locais que, por ventura, prevejam os critérios para contratação de estagiários, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo seletivo para o ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz. Limite etário. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Exame das cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e examinar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.456.847/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 9/1/24). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 2. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.386.072/SP-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 1/3/23).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ELIMINAÇÃO. PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LXXIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.115.078/AM-AgR, Primeira Turma, Relatora Min. Rosa Weber, DJe de 24/8/18).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática: ARE nº 1.480.415/PR, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/3/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente